Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-81.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-81.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JAIARA BAHIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO NO ÂMBITO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NO PERÍODO OBJETO DA LIDE. FICHAS FINANCEIRAS ELABORADAS UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, em razão do não pagamento de verbas remuneratórias e do décimo terceiro salário devidos a empregado público.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado demonstrou a existência de vínculo com o Município apelante, sob regime de cargo comissionado. Por sua vez, o Ente Municipal não comprovou, nos autos, o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Dessa forma, reconheceu-se o direito do apelado às parcelas remuneratórias, bem como ao décimo terceiro salário relativas ao período discutido, mantendo-se a sentença nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem.

4. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000103-81.2024.805.0043

de Canavieiras sendo Apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e Apelada
JAIARA BAHIA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 04 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator